Tribunal: STF
Processo: HC 213202
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nailor Moreira Damasceno impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE SER GENITOR DE INFANTE. REGIME INCOMPATÍVEL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, tanto a necessidade de concessão da prisão domiciliar para o resguardo da saúde do próprio agravante quanto a sua essencialidade aos cuidados de infante não foi devidamente demonstrada. Aliás, o agravante sequer cumpre os requisitos da prisão domiciliar, como estar em regime de pena compatível. 



    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 711.907 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar ao paciente em razão dele ser o único responsável pela filha menor de 12 anos e, também, por pertencer ao grupo de risco do novo coronavírus.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que tange ao pedido de prisão domiciliar para os cuidados da filha menor de 12 anos, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que tanto o acórdão impugnado quanto as instâncias ordinárias, não apreciaram a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    Registro, de outro lado, no que se refere ao pleito remanescente, que em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    Importante destacar, nesse ponto, o seguinte trecho do acórdão recorrido (com meus grifos):



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vejamos seus termos (fls. 248-264): 



    Sobre a saúde do apenado, consignou-se que (fl. 161): "Com relação às doenças apontadas nos atestados juntados, para obtenção de prisão domiciliar por enfermidade o paciente necessitaria estar extremamente debitado por doença grave, o que não é o caso dos autos, já que é somente portador de bronquite crônica leve, e a cardiopatia e hipertensão arterial também são plenamente controláveis por medicamentos, não demonstrado, portanto, o impedimento de cumprir sua pena segregado". 



    [...] 



    Ademais, o paciente foi condenado definitivamente a cumprir pena em regime inicial semiaberto (fls. 121-122). 



    Ressalte-se, ainda, que, das informações prestadas, não se extrai que o apenado e/ou o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação crítica. 



    [...]



    É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente. 



    Dessarte, não vislumbro, na espécie, o constrangimento ilegal apontado, em especial, pela ausência de comprovação de estado de saúde debilitado do apenado (instrução da impetração inadequada: HC n. 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017), assim como pelo inexistente debate deste desde a origem (supressão de instância: AgRg no HC n. 130.240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2015).



    [...] Em tempo, registro que o d. Ministério Público Federal, em r. parecer da lavra do Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO, Subprocurador-Geral da República, havia corroborado nestes autos os termos acima, verbis (fls. 239-246): 



    [...]Em que pesem os argumentos da defesa, não restou devidamente comprovado nos autos que o paciente esteja com a saúde debilitada a ponto de ser imprescindível a concessão da prisão domiciliar. 



    Não está demonstrado também que o paciente não pode ser tratado dentro do próprio ergástulo público da comarca e que ali não estão sendo tomadas as medidas necessárias diante dessa situação de pandemia. 



    Pertinente registrar que o mandado de prisão expedido contra o paciente não foi cumprido, devendo a situação ser reavaliada quando efetivada a prisão, conforme salientou o juízo singular.



    Ademais, registro que os apenados não estão carentes de tratamento e proteção. Medidas estão sendo tomadas para minimizar os reflexos da pandemia ocasionada pelo Vírus COVID19, sendo observadas, por exemplo, a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e a Orientação n. 6 do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional da CGJ do Poder Judiciário de Santa Catarina. 



    Desta forma, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual do ora paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio e; HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia.



    Registro, por fim, que para se acatar a tese defensiva e divergir do que foi concluído pelas instâncias de origem, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 205.504 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator